Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-76.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025178-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALTER PAPA DOS SANTOS - CPF: 531.229.847-68 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano

experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).

Suspensão procedida de notificação prévia, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos dos arts. 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente improcedente os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Isto posto, nos termos dos artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Recorrida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência em
01/08/2022
, sob a justificativa de que

a fatura referente ao mês de
abril de 2022, vencida em 08/06/2022
estaria em aberto, sem a devida notificação.

Pede o provimento do recurso inominado para condenar a Recorrida por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimada (pelo DJEN e também pelo sistema) , a parte Recorrida apresentou contrarrazões (id.

156939177), alegando a regularidade da suspensão do fornecimento, que se deu após prévia notificação, nos termos do art. 173, I,

‘a’, da Resolução Normativa nº 414/2010. E que a parte recorrente somente efetuou o pagamento da fatura no dia 01/08/2022 (data da suspensão).

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da análise dos autos e da documentação acostada, permite constatar que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu após previa notificação do recorrente, referente as faturas dos meses
04/2022 (venc 08/06/2022 - R$ 433,58)
, e
05/2022

(venc 08/07/2022 – R$ 233,25)
, que estavam vencidas, conforme ids. 154523844 e 154523844.

Nesse sentido, entendo que as faturas emitidas pela parte reclamada continham aviso de débito, de forma que resta comprovada a notificação de corte no fornecimento pela ausência no pagamento, não havendo razões para concluir por

sua ilegitimidade.

Ademais, as faturas em aberto, somente foram pagas no dia do corte do fornecimento de energia (
01/08/2022
).

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da recorrida ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, vez que houve comunicação prévia, e o recorrente efetuou o pagamento das faturas

de abril/2022 e maio/2022, no dia 01/08/2022 – data da suspensão do fornecimento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da análise dos autos e da documentação acostada, permite constatar que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu após previa notificação do recorrente, referente as faturas dos meses
04/2022 (venc 08/06/2022 - R$ 433,58)
, e
05/2022 (venc 08/07/2022 – R$ 233,25)
, que estavam vencidas, conforme ids. 154523844 e 154523844.

Nesse sentido, entendo que as faturas emitidas pela parte reclamada continham aviso de débito, de forma que resta comprovada a notificação de corte no fornecimento pela ausência no pagamento, não havendo razões para concluir por sua ilegitimidade.

Ademais, as faturas em aberto, somente foram pagas no dia do corte do fornecimento de energia (
01/08/2022
).

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da recorrida ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, vez que houve comunicação prévia, e o recorrente efetuou o pagamento das faturas de abril/2022 e maio/2022, no dia 01/08/2022 – data da suspensão do fornecimento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos suso expendidos.

Sucumbente a Recorrente, arcará com as custas recursais, e honorários que estabeleço em 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, condenação que suspendo, forte no preceito do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023